Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709198-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MELLO COELHO AGRAVADO: PRESIDENTE DO BANCO DE BRASILIA - BRB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, de que fosse determinada sua imediata convocação/posse provisória ou definitiva no cargo de Analista de Tecnologia da Informação, com o respectivo início das atividades profissionais. A agravante informa que prestou concurso público em 2019 para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, de nível superior, oferecido pelo BRB – Banco de Brasília S.A., edital n. 1/CP 30/2019. Foi aprovada em segundo lugar para a vaga destinada aos candidatos com deficiência. Sustenta que foi convocada em 31/01/2020, via Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, para se apresentar no dia 10/02/2020 perante a sede da autoridade coatora, a fim de receber todas as instruções sobre o início do seu trabalho. Assegura que cumpriu todas as etapas e que foi considerada apta para ingressar no BRB. Acrescenta que uma das exigências previstas no edital era a declaração de inexistência de vínculo empregatício, motivo pelo qual a agravante pediu demissão do emprego anterior, qual seja, BBTS - Cobra Tecnologia, Projeto Banco do Brasil, para iniciar no BRB no dia 16/03/2020. Afirma que, no dia 12/03/2020, o BRB suspendeu todos os atos de convocação e cancelou o compromisso com a agravante de iniciar as atividades no dia 16/03/2020, sob a alegação de estar adotando medidas preventivas para reduzir os riscos de contaminação do COVID-19. Argumenta que todos os candidatos que já haviam pedido demissão do emprego anterior ficaram num limbo laboral e jurídico, sem plano de saúde, sem recolhimento do FGTS, sem INSS e sem seguro desemprego. Avalia que ainda que a autoridade coatora tivesse o poder de legislar e desfazer o direito-adquirido-concedido-garantido a ela, mostra-se sem sentido e prejudicial suspender a admissão e início da jornada laboral da agravante ao argumento de “evitar risco de contaminação do COVID-19”. Alega que os atos de convocação/posse em incontáveis certames públicos pelo País continuam sendo feitos de forma individual ou telepresencial, sem que isso prejudique as “medidas preventivas para reduzir os riscos de contaminação do COVID-19”. Aduz que é inerente ao exercício profissional da agravante a possibilidade de trabalhar em qualquer local do mundo, o que não colocará em risco as “medidas preventivas para reduzir os riscos de contaminação do COVID-19”. Entende que o Decreto Distrital n. 40.572, de 28 de março de 2020, é inaplicável ao caso, eis que a sua data de publicação foi posterior aos eventos narrados, e não pode atingir fatos pretéritos. Defende que o primeiro dia de trabalho da agravante, marcado para o dia 16/03/2020, ultrapassou em muito a mera expectativa de direito e se incorporou ao seu patrimônio. Tece considerações acerca da irretroatividade da norma para alcançar direito adquirido. Lembra que é uma cidadã especialmente tutelada pelas diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Considera que é da Administração Pública o ônus de arcar com o estado de calamidade, sobretudo porque é o mesmo ente que está gerando a paralização em todos os setores. Pede a concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 15620931; 15620932). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. Embora a agravante tenha demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários para a investidura no emprego público para o qual concorre, a ocorrência de um evento transindividual insuperável e alheio à vontade das partes, como a pandemia provocada pelo novo coronavírus COVID-19, exigiu a adoção de estratégias por parte dos governos que pudessem evitar a contaminação ou a propagação da doença, bem como o colapso dos sistemas de saúde mundo afora. Diante desse quadro sem precedentes, o governo local editou, dentre outros, os Decretos Distritais n. 40.509/2020, 40.537/2020, 40.539/2020, 40.550/2020, 40.583/2020, os quais dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, além de darem outras providências. Dentre as medidas adotadas, estão a restrição de circulação e o isolamento, o fechamento de parte do comércio, a suspensão das aulas e a proibição de atendimento ao público nas agências bancárias. Em 28 de março de 2020, foi publicado o Decreto Distrital n. 40.572/2020, que veio a suspender, por tempo indeterminado, a posse e o exercício dos candidatos aprovados em concursos públicos no âmbito do Distrito Federal. Confira-se o teor do Decreto: “O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, incisos X, XVIII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, Considerando os artigos 1o e 5o do Decreto no 40.546, de 20 de março de 2020, que estabeleceu, em virtude da situação de emergência em saúde pública e da pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, que as atividades incompatíveis com o teletrabalho devem ficar suspensas, Considerando que o Decreto Legislativo no 6, de 2020, já reconheceu o estado de calamidade pública por conta da contaminação do coronavírus, Considerado que a nomeação de novos servidores públicos pode comprometer as medidas de contenção da disseminação do coronavírus, Considerando a necessidade de se respeitar as limitações de locomoção de pessoas nesse momento de contenção da epidemia, Considerando que a posse e o exercício de novos servidores para atividades não essenciais na contenção da disseminação do coronavírus pode gerar desnecessário gasto financeiro aos cofres públicos do Distrito Federal, contrariando o interesse público, Considerando a decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública no 0702290- 23.2020.8.07.0018, pela 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que suspendeu a realização de exames médicos admissionais relativos aos candidatos nomeados até 05/04/2020, Considerando o que consta do Parecer no 256/2020 - PGDF/PGCONS, proferido no processo SEI no 00080.00058441/2020-64, DECRETA: Art. 1o Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os atos de nomeação e posse, inclusive para entrada em exercício, de candidatos já aprovados em concursos públicos realizados no Distrito Federal. Parágrafo único. Excetuam-se da regra do caput aqueles cujo exercício seja necessário para a prevenção, contenção ou combate ao Novo Coronavírus. Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” – grifos nossos. Em que pese o esforço da agravante em defender que o Decreto Distrital n. 40.572/2020 não se aplica, razão não lhe assiste. Mesmo que a publicação do referido Decreto tenha ocorrido após a convocação da agravante, o seu escopo é justamente regulamentar a situação dos candidatos aprovados em concursos públicos no âmbito do Distrito Federal, na qual se insere a agravante. De acordo com o Decreto Distrital n. 40.572/2020, os atos de nomeação, posse e para a entrada em exercício dos candidatos aprovados em concursos públicos realizados no Distrito Federal ficam suspensos por tempo indeterminado, com exceção dos cargos cujo exercício seja necessário para o enfrentamento da pandemia – o que não é o caso da agravante. Ainda que se entenda que o trabalho da agravante possa ser realizado de maneira remota, incumbe à instituição agravada implementar os meios necessários aos seus colaboradores para essa forma de atuação, o que não é possível exigir neste momento processual, mormente quando o vínculo empregatício ainda não foi formalizado. Conforme consignado na decisão agravada, “mesmo tendo a Impetrante os direitos ao trabalho e à alimentação, nesse momento de crise é necessário levar em consideração que as medidas restritivas foram adotadas visando a coletividade”. Não restou evidenciado, portanto, qualquer ato ilegal ou abuso de poder perpetrado por parte da autoridade impetrada, na medida em que a suspensão da nomeação, posse, e exercício da candidata se encontra prevista, amparada e devidamente justificada pelo Decreto Distrital n. 40.572/2020 e pela excepcionalidade do momento. Em uma análise não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10